Tribunal: STF
Processo: HC 205621
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 20.8.2021 por Vinícius Costa Silva, advogado, em benefício de Alan Alves dos Santos e de Renato de Jesus Santos, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 10.8.2021, negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 138.894, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. Esta a ementa do julgado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
    1. Esta Quinta Turma possui firme entendimento no sentido de que a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença de pronúncia superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o recurso em habeas corpus em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo. Precedentes.
    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade dos recorrentes e a gravidade dos fatos, uma vez que a vítima foi atingida por chutes e socos, bem como esfaqueada, tendo os acusados empreendido fuga do local, tudo, ao que parece, em razão de desavença anterior relacionada a xingamentos proferidos pelo ofendido. Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, tendo em vista que um dos recorrentes responde outra ação penal pela prática do delito de tráfico de entorpecentes. Tais circunstâncias revelam o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia antecipada para garantia da ordem pública.
    4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    6. A alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução não foi analisada pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para exame da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
    7. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a prisão do paciente e dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ressalta que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas.
    Sustenta que os pacientes seriam primários e “[n]ão há que se falar, pela condição pessoal dos requerentes, bem como do tipo penal em questão, que haja risco à ordem econômica; (…)
      Não há indícios de que os requerentes, em liberdade, ponham em risco a instrução criminal nos autos; (…)
      Têm os requerentes residência fixa, não havendo, portanto, risco à aplicação da lei penal”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) a) LIMINARMENTE, a revogação da prisão preventiva dos pacientes, (...) expedindo-se, consequentemente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor dos pacientes ALAN ALVES DOS SANTOS e RENATO DE JESUS SANTOS.
    (…) No mérito, conhecer o presente pedido, a fim de que seja concedida a ordem de HABEAS CORPUS, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor dos pacientes ALAN ALVES DOS SANTOS e RENATO DE JESUS SANTOS”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. Consta destes autos que os “pacientes foram presos em flagrante delito, na data de 14.2.2020, por esfaquear, chutar e socar a vítima, por motivo fútil, apenas não consumando seus intentos por circunstâncias alheias à vontade deles. O flagrante foi convertido em prisão preventiva em 18.2.2020, em decisão devidamente fundamentada. A denúncia foi recebida em 5.3.2020, e indeferido um pedido de revogação da prisão preventiva em 22.6.2020”.
    Ao proferir o julgado objeto da presente impetração e manter a prisão cautelar dos pacientes, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “(...) Preliminarmente, faz-se mister mencionar que, em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de origem, verificou-se o advento de pronúncia, a qual manteve a prisão preventiva dos recorrentes. Todavia, a questão referente aos fundamentos da segregação antecipada, não se encontra prejudicada.
    Isso porque, conforme se verifica do decisum, não foram agregados fundamentos ao decreto prisional, limitando-se o Juízo sentenciante a manter a custódia cautelar pelos mesmos motivos do decreto preventivo. Eis o teor da decisão extraída do endereço eletrônico do Tribunal a quo:
    ‘Os denunciados não poderão recorrer em liberdade. Não se alterou o requisito que levou este juízo a decretar suas prisões preventivas, qual seja a garantia da ordem pública, como se observa da decisão proferida anteriormente. A conduta dos denunciados demonstra sua periculosidade, devendo continuarem segregados até o julgamento pelo Tribunal do Júri.’
    A Quinta Turma desta Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o recurso em habeas corpus em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo.
    (…) Assim, passo à análise dos requisitos da prisão preventiva.
    Por oportuno, segue a transcrição da decisão do Juízo de primeiro grau que converteu a prisão em flagrante em preventiva:
    ‘In casu, as informações constantes nos autos demonstram que os flagranteados abalaram a ordem pública, perturbando a paz social da pequena localidade onde vive, ao tentar contra a vida de Manoelito Vargas dos Santos, que encontra-se internado, em estado grave, no Hospital Cristo Redentor de ltapetinga, após ingerirem cachaça, após discussão banal. Denota-se, também, que o acusado Renato de Jesus Santos responde, nesta Comarca, a Processo por Tráfico Ilícito de Entorpecente, conforme exposto na certidão de fls. 33. Tais fatos, portanto, precisam ser melhor apurados, devendo-se, neste momento processual, acautelar o meio social, tendo em vista a gravidade e violência do crime aqui mencionado.
    Na concepção do renomado Júlio Fabrini Mirabete 'o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão' (Código de Processo Penal Interpretado, pág. 414).’ (fl. 83)
    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação cautelar nos seguintes termos:
    ‘Da detida análise dos autos, mais precisamente (...) do possível motivo da modus operandi prática do crime e da crueldade na execução da tentativa de homicídio, verifica-se imperiosa a manutenção da prisão preventiva. [...]
    Ressalte-se, ainda que o paciente Renato de Jesus Santos responde criminalmente a processo por tráfico ilícito de entorpecentes, revelando a periculosidade do ora paciente, salientando a concreta possibilidade de reiteração criminosa. [...]
    Nesses termos, sendo cabível a manutenção da prisão provisória para garantia da ordem pública, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal a ser sanado, já que não restou comprovada qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato guerreado, tratando-se de decisão fundamentada, proferida por autoridade judiciária competente.’ (fls. 104/105 e 108)
    (…) No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade dos recorrentes e a gravidade dos fatos, uma vez que a vítima foi atingida por chutes e socos, bem como esfaqueada, tendo os acusados empreendido fuga do local, tudo, ao que parece, em razão de desavença anterior relacionada a xingamentos proferidos pelo ofendido.
    Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, tendo em vista que o recorrente RENATO responde outra ação penal pela prática do delito de tráfico de entorpecentes.
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.
    (…) Cumpre registrar, ademais, que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça – STJ é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública”.
    5. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas e na periculosidade dos pacientes, “uma vez que a vítima foi atingida por chutes e socos, bem como esfaqueada, tendo os acusados empreendido fuga do local, tudo, ao que parece, em razão de desavença anterior relacionada a xingamentos proferidos pelo ofendido.
    Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, tendo em vista que o recorrente RENATO responde a outra ação penal pela prática do delito de tráfico de entorpecentes”.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão, a manutenção dessa constrição da liberdade com a prolação da sentença de pronúncia e a não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade dos pacientes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco objetivo de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Ausência de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A aferição da demora injustificada na tramitação da ação penal depende das circunstâncias objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 3. Caso concreto que não apresenta teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante a autorizar o acolhimento da pretensão defensiva no presente caso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 200.735-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 23.8.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribuna Federal orienta-se no sentido de que “a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (HC 145.562-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 21.5.2018). 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 199.114-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.5.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO AGRAVANTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO IMPUGNADA NESTE SUPREMO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.442-AgR, de minha relatoria, DJe 25.9.2021).
    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora